Tribunal: TJSP
Processo: 2043806-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ação monitória - Efeito suspensivo atribuído à oposição dos embargos monitórios que subsiste apenas até o julgamento em primeiro grau - Inteligência do art. 702, § 4o, CPC - Interposição de recurso de apelação que não obsta a execução provisória do título executivo judicial constituído (art. 702, § 8o, CPC) - Precedentes - RECURSO NÃO PROVIDO.